Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-67.2020.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1003744-67.2020.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: OI MÓVEL S/A.
Recorrida: RP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA – ME.
Data do Julgamento: 15/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - PRELIMINAR REJEITADA - INTERRUPÇÃO/CANCELAMENTO INDEVIDO DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.
2. No caso, a empresa recorrente efetuou a suspensão/cancelamento indevido dos serviços de internet e telefonia fixa, apesar de inexistir débitos.
3. Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.
4. Ressalta-se que o reclamante é pessoa jurídica, o que por si só gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.
5. A obrigação de fazer consistente em restabelecer os serviços do plano contratado, determinado em liminar, deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003744-67.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME - CNPJ: 19.370.681/0001-08 (RECORRENTE), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA - PRELIMINAR REJEITADA -
INTERRUPÇÃO/CANCELAMENTO INDEVIDO
DOS SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA FIXA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.

2.

No caso, a empresa recorrente efetuou a suspensão/cancelamento indevido dos serviços de internet e telefonia fixa, apesar de inexistir débitos.

3.

Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

4.

Ressalta-se que o reclamante é pessoa jurídica, o que por si só gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

5.

A obrigação de fazer consistente em restabelecer os serviços do plano contratado, determinado em liminar, deve ser mantida.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021